Tribunal: TRF3
Processo: 5059279-74.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
418/689)

5059279-74.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5059279-74.2023.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CICERO DA SILVA BEZERRA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA MAYARA DA SILVA - SP441818-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO-DESEMPREGO DO PESCADOR ARTESANAL (SEGURO DEFESO). REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA (RGP). DEMORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REATIVAÇÃO. PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão à parte autora do benefício de seguro-desemprego do pescador artesanal (seguro defeso) referente aos períodos de 01/11/2019 a 28/02/2020 e 01/11/2021 a 28/02/2022, com o pagamento das parcelas vencidas e implantação do benefício.

A autarquia previdenciária sustentou ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pescador artesanal preenche os requisitos legais para a concessão do seguro defeso quando o cancelamento ou ausência de atualização do Registro Geral da Atividade Pesqueira decorre de demora administrativa na análise do pedido de reativação do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro defeso constitui assistência financeira temporária destinada ao pescador artesanal que comprova o exercício habitual da atividade pesqueira e a inexistência de outra fonte de renda durante o período de defeso, nos termos da Lei no 10.779/2003.

A legislação exige, para habilitação ao benefício, o registro atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), admitindo-se a apresentação de protocolo de solicitação de registro, conforme acordo judicial celebrado na Ação Civil Pública no 1012072-89.2018.401.3400 e disciplinado pela Portaria Conjunta INSS no 14/2020.

O conjunto probatório demonstra que o autor exerce atividade de pescador artesanal desde 1988, possuindo registros profissionais, vínculo com colônia de pescadores e histórico no CNIS como segurado especial, além de protocolo de solicitação de reativação do registro de pesca apresentado em 2017.

A ausência de atualização do RGP decorreu de demora administrativa na análise do requerimento formulado perante o órgão competente, não podendo tal circunstância impedir o reconhecimento do direito ao benefício quando comprovado o exercício da atividade pesqueira e o atendimento dos demais requisitos legais.

A percepção de auxílio-doença por força de tutela provisória posteriormente revogada não descaracteriza a qualidade de segurado especial, sendo vedado o retorno ao trabalho durante o período de gozo do benefício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do seguro defeso, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao benefício nos períodos postulados.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não provido. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

O pescador artesanal faz jus ao seguro defeso quando comprova o exercício da atividade pesqueira e o atendimento dos requisitos legais previstos na Lei no 10.779/2003.

A demora administrativa na análise de pedido de registro ou reativação do Registro Geral da Atividade Pesqueira não pode impedir a concessão do benefício quando demonstrado que o segurado formulou requerimento administrativo e exerce regularmente a atividade.

A apresentação de protocolo de solicitação de registro de pescador artesanal pode suprir a ausência de registro atualizado no RGP para fins de habilitação ao seguro defeso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 300, 487, I, 1.010 e 85, §§ 3o, 4o, II e 11; Lei no 10.779/2003, arts. 1o e 2o; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, e 60, § 6o; Lei no 8.212/1991, art. 30, § 7o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1889140/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05.09.2023; TNU, Tema 245; TRF3, ApCiv 6074925-49.2019.4.03.9999, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 26.07.2023; TRF3, ApCiv 5037642-04.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 29.04.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5059279-74.2023.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA MAYARA DA SILVA - SP441818-N

APELADO: CICERO DA SILVA BEZERRA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS (Id 272338658) em face de sentença (Id 272338653) que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de seguro-desemprego ao pescador profissional relativo a 2019/2020 e 2021/2022 (períodos de 01/11/2019 a 28/02/2020 e 01/11/2021 a 28/02/2022), cumulado com indenização por dano moral e deferimento de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na peça inaugural para determinar a implantação do benefício seguro-desemprego pescador profissional em favor da parte autora, relativo à competência de 2019/2020 (01/11/2019 a 28/02/2020) e de 2021/2022 (01/11/2021 a 28/02/2022); incluindo o pagamento das prestações vencidas. As parcelas em atraso, antes da entrada em vigor da EC 113/2021, serão atualizadas na forma do art. 1.o - F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sendo a correção monetária feita por meio dos índices da tabela IPCA-E, e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme tema 810, do STF. Sobre as parcelas em atraso após a entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021), haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente desde o vencimento (art. 3o, EC 113/2021). Sucumbente, condeno o INSS, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados equitativamente em 10% do valor da condenação, abrangidas para este fim as prestações vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ, atualizáveis a partir da publicação desta. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais, por força de lei. Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, pois, dada à natureza alimentar, o benefício certamente faz falta ao autor, determino a implementação do benefício no prazo máximo de 90 (noventa) dias. Considerando que o benefício em questão é devido à base de um salário mínimo ao mês e que, considerada a prescrição quinquenal, o valor da condenação é, em muito, inferior ao limite de 1.000 salários mínimos previsto no artigo 496, § 3o, I, do CPC, deixo de determinar a remessa necessária dos autos."

Em suas razões recursais, o entente autárquico requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, que o autor não comprovou os requisitos para a concessão do benefício.

Com contrarrazões (Id 272338669), vieram os autos a este Tribunal.

Em petição, requer a parte autora seja determinado o imediato pagamento do benefício (Id 284914661).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Objetiva a parte autora, com a presente demanda, a concessão do benefício de seguro defeso, referente a 2019/2020 (01/11/2019 a 28/02/2020) e 2021/2022 (01/11/2021 a 28/02/2022, cumulado com indenização por dano moral.

Alega que é pescador artesanal desde 1988, bem como somente deixou de exercer a atividade como segurado especial no período em que esteve em gozo de auxílio-doença de 11/02/2004 até 24/03/2016.

Sustenta que após a cessação do pagamento do benefício retornou ao trabalho e protocolou requerimento de reativação da licença junto ao MAPA, em 2017, contudo, em razão de burocracia o requerimento somente foi efetivado em 2022, bem como, iniciada a piracema, requereu o pagamento do seguro defeso em 2019 e 2021, tendo sido negado com a motivação de que o seu RGP estava cancelado.

Argumenta que apesar de sua licença de pesca ter sido cancelada durante o período em que esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, ao reiniciar a atividade pesqueira efetuou requerimento de reativação da licença em 2017 junto ao MAPA, tendo sido apresentado o protocolo ao INSS.

A sentença condenou o INSS a pagar ao autor o seguro defeso retroativo a ao período de 01/11/2019 a 28/02/2020 e 01/11/2021 a 28/02/2022 (2019/2020 e 2021/2022).

Apela o INSS, alegando, em síntese, que o autor não preencheu os requisitos para a concessão do benefício.

Portanto, a matéria controvertida é o preenchimento dos requisitos para a concessão de seguro defeso ao pescador artesanal.

Do seguro-desemprego ou seguro defeso

O seguro defeso é garantido ao pescador artesanal quando estiver proibida a captura de determinada espécie em períodos restritos e essa for a única fonte de renda do trabalhador.

O direito ao benefício está previsto na Lei no 10.779/2003 e nos Decretos no 8.424/2015 e 8.425/2015, alterados pelo Decreto Regulamentar no 8.967/2017.

Para fazer jus ao benefício temporário, o segurado deve comprovar que exerce a atividade de pesca de maneira habitual, de forma individual ou em regime de economia familiar.

Dispõe o artigo 1o da Lei no 10.779/2003, com a redação dada pela Lei no 13.134/2015):

"Art. 1o - O pescador artesanal de que tratam a alínea “b” do inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e a alínea “b” do inciso VII do art. 11 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que exerça sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar, fará jus ao benefício do seguro-desemprego, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade pesqueira para a preservação da espécie". (Redação dada pela Lei no 13.134, de 2015)".

§ 1o. Considera-se profissão habitual ou principal meio de vida a atividade exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor. (Redação dada pela Lei no 13.134, de 2015)

§ 2o. O período de defeso de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o pescador se dedique.

§ 3o. Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor. (Incluído dada pela Lei no 13.134, de 2015)

§ 4o. Somente terá direito ao seguro-desemprego o segurado especial pescador artesanal que não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. (Incluído dada pela Lei no 13.134, de 2015)

§ 5o. O pescador profissional artesanal não fará jus, no mesmo ano, a mais de um benefício de seguro-desemprego decorrente de defesos relativos a espécies distintas. (Incluído dada pela Lei no 13.134, de 2015)

§ 6o. A concessão do benefício não será extensível às atividades de apoio à pesca nem aos familiares do pescador profissional que não satisfaçam os requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei. (Incluído dada pela Lei no 13.134, de 2015)

§ 7o. O benefício do seguro-desemprego é pessoal e intransferível. (Incluído dada pela Lei no 13.134, de 2015)

§ 8o. O período de recebimento do benefício não poderá exceder o limite máximo variável de que trata o caput do art. 4o da Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o do referido artigo. (Incluído dada pela Lei no 13.134, de 2015)”

O § 2o, do artigo 2o, da norma legal, elenca os documentos necessários para que o pescador profissional faça jus ao benefício:

"Art. 2o (...)

§ 2o Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS os seguintes documentos: (Incluído pela Lei no 13.134, de 2015)

I - registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de 1 (um) ano, contado da data de requerimento do benefício; (Incluído pela Lei no 13.134, de 2015)

II - cópia do documento fiscal de venda do pescado a empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em que conste, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua produção a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 13.134, de 2015)

III - outros estabelecidos em ato do Ministério da Previdência Social que comprovem: (Incluído pela Lei no 13.134, de 2015)

a) o exercício da profissão, na forma do art. 1o desta Lei; (Incluído pela Lei no 13.134, de 2015)

b) que se dedicou à pesca durante o período definido no § 3o do art. 1o desta Lei; (Incluído pela Lei no 13.134, de 2015)

c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira". (Incluído pela Lei no 13.134, de 2015)

Assim, há a previsão legal sobre a documentação que o pescador artesanal deve apresentar junto ao INSS para se habilitar ao recebimento das parcelas do benefício, notadamente o RGP (Registro Geral de Atividade Pesqueira).

Contudo, referido requisito poderá ser substituído pelo Protocolo de Solicitação de Registro Inicial para a Licença de Pescador Artesanal – PRGP, nos termos do acordo judicial firmado pelo INSS e a DPU, nos autos da Ação Civil Pública no 1012072-89.2018.401.3400, que tramitou pela 9a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, com efeitos nacionais, e que resultou na Portaria Conjunta/INSS, no 14/2020, estabelecendo o reconhecimento do Protocolo de Solicitação da Licença em substituição ao Registro Geral de Atividade.

A parte autora alega que trabalha com pesca artesanal e, segundo a motivação dada na via administrativa, não teve o auxílio concedido em razão de estar com cadastro no Registro Geral da Atividade Pesqueira cancelado (Id 272338541 - Pág. 8-9).

Porém, o autor pontuou que já havia solicitado a inclusão em seu registro de pesca, por meio do Relatório de Atualização de Dados da Atividade Pesqueira (REAP), em 2017, e apresentou na data do requerimento administrativo protocolo de solicitação de inscrição no Registro Geral de Pesca (Id 272338572 - Pág. 1, Id 272338579 - Pág. 1).

Nesse passo, deve ser mantida a sentença recorrida.

O conjunto probatório demonstra que o autor é segurado especial - pescador profissional, tendo juntado aos autos Carteira de Pescador Profissional emitida pela Secretaria Especial de Agricultura e Pesca - SEAP/PR, com cadastramento PIS - Colônia de Pescadores Z-24, datado de 18/01/1988, com data de validade até 17/09/2008 (Id 272338531 - Pág. 1); nova Carteira de Pescador Profissional, emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Entidade Colaboradora Colônia de Pescadores Z-24, com data de expedição em 28/04/2022 (Id 272338534 - Pág. 1) e data de registro do protocolo do pedido de licença em 29/03/2017; e protocolo de requerimento da licença de pescador profissional efetuado em 29/03/2017 (Id 272338537).

Consta, também, nos dados do CNIS período como segurado especial pescador artesanal positivo de 18/05/1988 a 10/09/2012 e de recebimento de auxílio-doença de 11/02/2004 a 30/07/2009 (Id 272338541 - Pág. 4; Id 72338579 - Pág. 11).

Em consulta aos dados processuais dos autos no 0003334-89.2016.4.03.6328 (autos originários no 1144/2010, que tramitou na Comarca de Presidente Epitácio/SP), verifica-se que o autor, por meio de concessão de tutela de urgência posteriormente revogada, esteve em gozo de auxílio por incapacidade laborativa de 08/02/2012 a 31/03/2016.

Todavia, enquanto estava recebendo benefício previdenciário por força de tutela provisória, a parte autora estava impedida de trabalhar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que ainda que concedido o benefício por meio de tutela provisória, o retorno ao trabalho no período de gozo de auxílio-doença fica expressamente vedado (artigo 60, § 6o, da Lei no 8.213/1991). Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO- DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍODO DE GRAÇA CONCEDIDO POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA, POSTERIORMENTE REVOGADA. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. - Nos termos do art. 42 da Lei de Benefícios, a aposentadoria por invalidez, "uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição". 2. É mantida a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, a quem está em gozo de benefício (art. 15, II, da citada lei). 3. A concessão de benefício previdenciário, ainda que judicialmente, pressupõe o atendimento ao requisito da condição de segurado, pela parte interessada. 4. Caso em que o Tribunal a quo manteve a sentença que havia julgado procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, reconhecendo que a parte autora estaria albergada pelo período de graça em virtude da percepção de benefício previdenciário, ainda que por força de tutela antecipada posteriormente revogada. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp 1889140/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 05/09/2023, DJe 10/10/2023, RSTP vol. 416 p. 169).

No mesmo sentido é o entendimento da TNU no julgamento do Tema 245.

Portanto, o autor faz jus ao benefício, pois demonstrado que o cancelamento do RGP ocorreu em razão de demora administrativa na análise do requerimento do novo registro efetuado em 2017, tendo sido expedido o documento pelo MAPA em 28/04/2022, observando-se que a solicitação foi realizada em 29/03/2017.

Por outro lado, eventual entrave burocrático na obtenção do Registro Geral de Pesca não pode obstar a obtenção do seguro defeso, quando o beneficiário comprovar que preenche todos os requisitos legais para sua concessão.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. SEGURO DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O seguro-desemprego do pescador artesanal é uma assistência financeira temporária concedida aos pescadores profissionais artesanais que, durante o período de “defeso”, são obrigados a paralisar a sua atividade para preservação da espécie. Para ter direito, o pescador deve comprovar que exerce a pesca de maneira ininterrupta, seja sozinho ou em regime de economia familiar.

2. O autor alega que não conseguiu receber o seguro defeso referente aos períodos de 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 em razão de seu Registro Geral de Pesca RGP ter sido suspenso, por ter entregado a documentação a destempo, e de não ter sido intimado para a apresentação de recurso administrativo. Nesse aspecto, a adequada notificação da impetrante em processo administrativo é decorrência dos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República). Deve a intimação ser feita por meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Por sua vez, o art. 26 da Lei n. 9.784/99 determina que devem ser objeto de intimação os atos administrativos que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades, dentre outros de seu interesse, sendo que o §3o do art. 26 da mesma lei, estabelece algumas formas de intimação.

3. No caso em tela, o autor possui carteira de pescador profissional (ID 97741094 - Pág. 6), recolheu contribuição previdenciária sobre sua produção pesqueira (ID 97741094 - Pág. 8/9), relatórios do exercício de atividade pesqueira, referente aos anos de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 homologada pela Colônia dos Pescadores Z-26 "José Manoel Vieira" (ID 97741098 - Pág. 2, ID 97741100 - Pág. 3, ID 97741103 - Pág. 3) e possui a condição de segurado especial averbada em seu CNIS desde 30.01.2003, sendo que lá não consta o recebimento de qualquer outra remuneração no período de 2016/2019 (ID 97741094 - Pág. 17 e ID 97741159 - Pág. 1). As testemunhas ouvidas em Juízo, por sua vez, corroboraram o alegado na exordial, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao exercício, pela parte autora, de atividade de pescador artesanal. Diante de tais provas, incontroverso que o autor exerce atividade de pescador profissional, de forma artesanal e ininterrupta no período discutido, conforme inclusive reconhecido pelo INSS.

4. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

5. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

6. Apelação provida para determinar a liberação das parcelas do seguro-defeso em nome da parte autora, com relação aos períodos de 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, nos termos da fundamentação supra.”

(APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6074925-49.2019.4.03.9999, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 26/07/2023, DJEN Data: 31/07/2023);

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. SEGURO-DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - O seguro-desemprego do pescador artesanal, também conhecido como seguro-defeso, consiste no pagamento de um salário-mínimo mensal ao pescador durante o período de defeso, em que a atividade pesqueira é vedada. - Diante de tais provas, incontroverso que a parte autora exerce atividade de pescadora profissional, de forma artesanal e ininterrupta no período discutido. Benefício devido. - Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte: (i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal; (ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431. - Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. - Invertida a sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já computada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça. - A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio. - Apelação provida". (APELAÇÃO CÍVEL - ApCiv 5037642-04.2022.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, Intimação via sistema DATA: 29/04/2022).

Portanto, comprovado o preenchimento dos requisitos necessários, de rigor a manutenção da sentença recorrida.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e fixo os honorários advocatícios em sucumbência recursal,nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO-DESEMPREGO DO PESCADOR ARTESANAL (SEGURO DEFESO). REGISTRO GERAL DA ATIVIDADE PESQUEIRA (RGP). DEMORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REATIVAÇÃO. PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão à parte autora do benefício de seguro-desemprego do pescador artesanal (seguro defeso) referente aos períodos de 01/11/2019 a 28/02/2020 e 01/11/2021 a 28/02/2022, com o pagamento das parcelas vencidas e implantação do benefício.

A autarquia previdenciária sustentou ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pescador artesanal preenche os requisitos legais para a concessão do seguro defeso quando o cancelamento ou ausência de atualização do Registro Geral da Atividade Pesqueira decorre de demora administrativa na análise do pedido de reativação do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro defeso constitui assistência financeira temporária destinada ao pescador artesanal que comprova o exercício habitual da atividade pesqueira e a inexistência de outra fonte de renda durante o período de defeso, nos termos da Lei no 10.779/2003.

A legislação exige, para habilitação ao benefício, o registro atualizado no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), admitindo-se a apresentação de protocolo de solicitação de registro, conforme acordo judicial celebrado na Ação Civil Pública no 1012072-89.2018.401.3400 e disciplinado pela Portaria Conjunta INSS no 14/2020.

O conjunto probatório demonstra que o autor exerce atividade de pescador artesanal desde 1988, possuindo registros profissionais, vínculo com colônia de pescadores e histórico no CNIS como segurado especial, além de protocolo de solicitação de reativação do registro de pesca apresentado em 2017.

A ausência de atualização do RGP decorreu de demora administrativa na análise do requerimento formulado perante o órgão competente, não podendo tal circunstância impedir o reconhecimento do direito ao benefício quando comprovado o exercício da atividade pesqueira e o atendimento dos demais requisitos legais.

A percepção de auxílio-doença por força de tutela provisória posteriormente revogada não descaracteriza a qualidade de segurado especial, sendo vedado o retorno ao trabalho durante o período de gozo do benefício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do seguro defeso, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao benefício nos períodos postulados.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não provido. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

O pescador artesanal faz jus ao seguro defeso quando comprova o exercício da atividade pesqueira e o atendimento dos requisitos legais previstos na Lei no 10.779/2003.

A demora administrativa na análise de pedido de registro ou reativação do Registro Geral da Atividade Pesqueira não pode impedir a concessão do benefício quando demonstrado que o segurado formulou requerimento administrativo e exerce regularmente a atividade.

A apresentação de protocolo de solicitação de registro de pescador artesanal pode suprir a ausência de registro atualizado no RGP para fins de habilitação ao seguro defeso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 300, 487, I, 1.010 e 85, §§ 3o, 4o, II e 11; Lei no 10.779/2003, arts. 1o e 2o; Lei no 8.213/1991, arts. 15, II, e 60, § 6o; Lei no 8.212/1991, art. 30, § 7o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1889140/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 05.09.2023; TNU, Tema 245; TRF3, ApCiv 6074925-49.2019.4.03.9999, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 26.07.2023; TRF3, ApCiv 5037642-04.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 29.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão